Tribunal: TJDFT
Processo: 0724649-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA HABILITAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ARTIGO 22, §4o, DA LEI N° 8.906/94. POSSIBILIDADE. QUESTÕES RELATIVAS A HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA.

Apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui a legitimidade concorrente da parte por ele patrocinada para recorrer da decisão que determinou o cancelamento das certidões de crédito expedidas para a habilitação em recuperação judicial e determinou a expedição de nova certidão, sem o decote referente aos honorários advocatícios.

De acordo com o art. 22, §4.o, da Lei n.o 8.906/94 (Estatuto da OAB), ao advogado é assegurado, de forma autônoma, o direito à percepção dos honorários advocatícios. Assim, não há qualquer óbice à expedição de cartas de créditos para a habilitação em recuperação judicial, observando a dedução referente aos honorários advocatícios contratualmente estabelecidos.

As questões relativas a crédito a ser habilitado em recuperação judicial devem ser submetidas ao juízo universal da falência.